Tribunal: TJBA
Processo: 8025348-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025348-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NEIRE PEREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por NEIRE PEREIRA DE ALMEIDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, segundo o dispositivo, não teria conhecido do agravo. Sustenta a embargante contradição, pois a decisão monocrática havia conhecido do agravo e dando-lhe provimento para conceder gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao indicar, em seu dispositivo, que a decisão monocrática não conheceu do agravo, quando na realidade o conheceu e lhe deu provimento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Verificada contradição entre o dispositivo do acórdão e o teor da decisão monocrática — que havia concedido o benefício da gratuidade de justiça —, impõe-se a correção do erro material. 5. Assim, o dispositivo deve ser retificado para constar que o agravo interno foi desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, concedendo a gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material. Tese de julgamento: “A constatação de erro material no dispositivo do acórdão com relação ao conteúdo da decisão monocrática autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para retificação do julgado.” __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e III; 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.842.915/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.03.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8025348-92.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante NEIRE PEREIRA DE ALMEIDA e como Embargado TESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.